Tribunal: STF
Processo: HC 255601
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Habeas corpus que reitera pedido formulado em HC anterior. Não conhecimento. Alegação de que havia óbice formal no writ anterior. Todavia, o mesmo óbice formal se apresenta no presente. Embora o dispositivo dê conta da negativa de seguimento, o mérito foi apreciado. Agravo não provido.